Tribunal: TJDFT
Processo: 0742195-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742195-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ITHALO SOUZA PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA DELEGACIA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigativa, como as relativas ao reconhecimento formal dos réus, podem ser sanadas em etapas processuais posteriores, desde que não haja prejuízo para a Defesa. Preliminares rejeitadas. 2. No caso vertente, o celular roubado da vítima foi apreendido em poder do apelante, não se mostrando, portanto, prova isolada somente o seu reconhecimento. 3. Não se mostra viável a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de roubo com tomada de celulares, pois, os valores das coisas não são representados somente pelo referencial econômico; e sim, também, pelas suas utilidades, como é a hipótese, nos dias atuais, dos aparelhos celulares. Assim, afasta-se a insignificância diante da reprovabilidade acentuada da conduta do réu. Em outras palavras, não se pode considerar condutas atípicas àquelas que têm um elevado grau de injustiça para as vítimas. 4. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal. 5. Cabe ao juízo da execução apreciar o pedido de isenção de custas processuais. 6. Dado parcial provimento ao recurso do réu. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos II, XXXV e LVIII, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da inafastabilidade de jurisdição e da presunção de inocência; b) artigos 10 e 226, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade do inquérito policial, por vício procedimental, diante da inobservância do prazo legal para o seu cumprimento e do procedimento previsto em lei para o reconhecimento pessoal do recorrente. Nesse aspecto, invoca divergência jurisprudencial; c) artigo 46 do Código de Processo Penal, asseverando que a denúncia é inepta, pois não foi observado o prazo legal para seu oferecimento; d) artigo 386, incisos IV, VI e VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas capazes de comprovar a autoria do crime e a necessidade de aplicação do princípio da presunção de inocência. Afirma, ainda, que a condenação se deu com base no depoimento isolado da vítima, sem ligação com qualquer outro elemento produzido nos autos e que o decreto condenatório tem por base unicamente os elementos informativos colhidos na fase de investigação. Defende a sua absolvição, por insuficiência de provas com base no princípio do in dubio pro reo. Sucessivamente, requer a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, com a consequente absolvição por atipicidade material do fato, bem como a redução da pena-base, ao argumento de que o aumento de 6 (seis) meses na primeira fase da dosimetria ofende o princípio da razoabilidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos II, XXXV e LVII, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da inafastabilidade de jurisdição e da presunção de inocência, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos II, XXXV e LVIII, ambos da Constituição Federal, pois “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801111/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/8/2021). Também não deve subir o apelo especial no tocante à indicada afronta ao artigo 10 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal” (AgRg no HC 608.751/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021). De tal modo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Além disso, o órgão julgador afirmou que (ID 28375695): “tendo em vista o caráter inquisitorial da fase investigativa, eventuais irregularidades ocorridas nesta etapa são supridas com o recebimento da denúncia. Não bastasse isso, a Defesa não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo, uma vez que o réu responde em liberdade no presente processo”. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 46 do CPP, pois a turma julgadora entendeu que “com a prolação da sentença condenatória, ocorre a preclusão quanto à alegação de inépcia da denúncia, nos moldes do artigo 569 do Código de Processo Penal”(ID28375695). Assim, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020 e o AgInt no AREsp 1791446/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021. O recurso especial não merece ser admitido em relação à apontada violação ao artigo 226, inciso II, do CPP e ao dissenso pretoriano invocado, porquanto a turma julgadora concluiu que (ID 28375695): (...) No tocante à arguição de nulidade do reconhecimento realizado na Delegacia, é de se ressaltar que, no julgamento do Habeas Corpus no 598.886/SC, o STJ posicionou-se no sentido de que as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime, não constituindo “meras recomendações”. Não obstante isso, nada obsta que a condenação seja fundamentada a partir da indicação de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. No caso vertente, a vítima realizou o reconhecimento pessoal do acusado na Delegacia de Polícia após descrever as características do acusado (ID 25197981 - Pág. 08/09). Contudo, o réu não foi colocado ao lado de outras que com ele tivessem semelhança, conforme preconiza o inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal. Em que pese tal fato, verifica-se que as demais provas constantes dos autos são suficientes para a condenação. Portanto, o acolhimento da tese recursal ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, vedado, como já dito, na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Pelo mesmo motivo, o especial não deve prosseguir no tocante à indicada afronta ao artigo 386, incisos IV, VI e VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais em debate, também demandaria o reexame do mencionado suporte, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à mencionada transgressão aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos II, XXXV e LVII, ambos da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente mencionado a existência de repercussão geral da causa. Isso porque já decidiu o STF que“É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Confira-se, ainda, o ARE 1261599 AgR, Relator Min. Nunes Marques, DJe 26/3/2021. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, vejam-se o ARE 1293192, Rel. EdsonFacchin,DJe12/2/2021 e o ARE 1327100 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 26/9/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028